Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.1. E do cotejo entre os embargos de declaração e o acórdão recorrido, nenhuma omissão pode ser reconhecida, pois todas as razões e questões de relevo deduzidas pelas partes foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia recursal, suficientemente justificada a conclusão da Quinta Turma.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos